Tribunal: TJES
Processo: 5004213-33.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão da Exigibilidade
Data de julgamento: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004213-33.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: LUIS FERNANDO NUNES CONFECCOES - ME
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004213-33.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: LUIS FERNANDO NUNES CONFECÇÕES – ME.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual do Juízo de Guarapari, constante do id 1487366, nos autos da “ação de anulação de auto de infração” ajuizada por LUIS FERNANDO NUNES CONFECÇÕES – ME., ora Agravado, que suspendeu a “exigibilidade tributária das multas retratadas nos autos de infração nºs. 5.057.968-8 e 5.057.969-9, naquilo que ultrapassar o montante de 100% (cem por cento) dos valores dos tributos devidos”.

Pelas razões recursais constantes do id 1487354, o Agravante pugna pela reforma da decisão por não haver que se falar em inexigibilidade, ilegalidade ou imoralidade na cobrança das multas em questão.

Embora intimado, o Agravado deixou de apresentar contrarrazões recursais.

Informações prestadas pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
, constantes do id 1889692.

A fim de retificar o respectivo "movimento processual", torno sem efeito o Relatório id 2267753.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 30 de Março de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual do Juízo de Guarapari, constante do id 1487366, nos autos da “ação de anulação de auto de infração” ajuizada por LUIS FERNANDO NUNES CONFECÇÕES – ME., ora Agravado, que suspendeu a “exigibilidade tributária das multas retratadas nos autos de infração nºs. 5.057.968-8 e 5.057.969-9, naquilo que ultrapassar o montante de 100% (cem por cento) dos valores dos tributos devidos”.

Pelas razões recursais constantes do id 1487354, o Agravante pugna pela reforma da decisão por não haver que se falar em inexigibilidade, ilegalidade ou imoralidade na cobrança das multas em questão.

Pois bem.

Consoante cediço, cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida indeferida pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae
afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Nesta senda, sobreleva ressaltar que o Excelso Supremo Tribunal Federal possui orientação jurisprudencial consolidada no sentido de que a multa punitiva assume natureza confiscatória quando ultrapassa o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.

Corrobora o exposto o julgamento do agravo interno em recurso extraordinário nº 905.685, em 26.10.2018, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Roberto Barroso:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA SEMELHANÇA COM A MATÉRIA DISCUTIDA NO RE 736.090. INOCORRÊNCIA. MULTA PUNITIVA. PERCENTUAL DE 25% SOBRE O VALOR DA OPERAÇÃO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO.

(...)

2. Em relação ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. Precedentes.

(...)”

Destarte, ao menos do que se infere neste exame sumário de cognição, e sem que a presente conclusão vincule o julgamento de mérito do feito de origem, o qual será examinado em sede de cognição exauriente pelo Juízo
a quo
, tem-se por acertado o entendimento manifestado no
decisum
vergastado quanto ao limite das multas aplicadas nos autos de infração.

Inexiste, portanto, qualquer ilegalidade manifesta ou teratologia a ensejar a reforma da decisão impugnada, além de se encontrar ela (decisão) revestida de boa fundamentação.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar.

ACÓRDÃO

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTO DE INFRAÇÃO – MULTA – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO VALOR EXCEDENTE A 100% DO TRIBUTO DEVIDO – RECURSO DESPROVIDO.

O Excelso Supremo Tribunal Federal possui orientação jurisprudencial consolidada no sentido de que a multa punitiva assumirá natureza confiscatória quanto ultrapassar o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agavo de instrumento em que é Agravante ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e Agravado LUIS FERNANDO NUNES CONFECÇÕES – ME;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.